Tribunal: TJES
Processo: 5016362-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016362-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GISELY CRISTINA LEAL DE ALCANTARA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. DOIS MESES SEM ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RELATA A REQUERENTE QUE É TITULAR DA INSTALAÇÃO DE Nº 0447844, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA, LOCALIZADA NA RUA: EBANO, N06, JOSÉ DE ANCHIETA - SERRA/ES. OCORRE QUE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, A REQUERENTE RECEBEU A FATURA DA REQUERIDA, NO VALOR DE R$4.494,40, O QUE FOI MOTIVO DE ESTRANHAR TAL VALOR COBRADO, HAJA VISTA QUE SEU CONSUMO MÉDIO É ABAIXO DE R$IOO,OO POIS A REQUERENTE INFORMA QUE É ENFERMEIRA E PASSA POUCO TEMPO NA RESIDÊNCIA. CUMPRE MENCIONAR QUE, A REQUERENTE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO. EM ABRIL DE 2023 A REQUERIDA SUSPENDEU O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A REQUERENTE. A REQUERENTE É MÃE DE UMA CRIANÇA QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AINDA INFORMA QUE, ENCONTRA-SE ADIMPLENTE COM TODAS AS FATURAS, EXCETO A MULTA REFERENTE AO TOI N09105337, DO MÊS DE MARÇO DE 2023. A REQUERENTE RELATA QUE FICOU ENERGIA, DE ABRIL/2023 A JULHO/2023. NA DATA DE 05 DE JULHO DE 2023, FOI RESTABELECIDA O FORNECIMENTO DE ENERGIA, PORÉM, EM 27 DE MARÇO DE 2023 A REQUERIDA INSERIU SEU NOME NO CADASTRO INADIMPLENTE, PELO VALOR DO TOI Nº 09105337. POR ESTAS RAZÕES PLEITEIA A BAIXA O TOI, BEM COMO, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: A) DECLARAR A INVALIDADE DOS TOI Nº. 9105337, E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO POR ESTE, BEM COMO PROCEDER A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO, CASO REALIZADA POR ESTES DÉBITOS, E SE SUSPENSOS OS SERVIÇOS PELOS VALORES COBRADOS APENAS DO REFERIDO TOI, O DEVIDO RESTABELECIMENTO, CONFIRMANDO A TUTELA DEFERIDA AO ID. 27545224 EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS; B) OBRIGAR A REQUERIDA A CESSAR QUAISQUER COBRANÇAS, JUROS OU ENCARGOS ORIGINÁRIOS DO ITEM “A” DESTE DISPOSITIVO, NO PRAZO DE TRINTA DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE FIXAÇÃO MULTA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) PARA CADA COBRANÇA INDEVIDA; C) CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR A PARTE AUTORA A IMPORTÂNCIA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DOS TOIS. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANO MORAL, O
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DESTA FORMA, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)